Tribunal: TJDFT
Processo: 0751663-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA EM CRIME SEM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. CONDIÇÃO PESSOAL. FRAÇÃO DE 20%. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em Execução contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de redução do percentual de progressão de regime de 20% para 16%.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se a reincidência pode ser considerada para fins de progressão de regime, ainda que não tenha sido reconhecida em uma das sentenças condenatórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A reincidência é condição pessoal que, conforme entendimento pacificado pelo STJ, produz efeitos sobre todas as condenações unificadas, ainda que não tenha sido reconhecida em uma delas, devendo ser considerada na integralidade da execução penal.
4. O art. 112, inciso II, da LEP, com a redação dada pela Lei no 13.964/19, exige o cumprimento de 20% da pena para a progressão de regime nos casos de reincidência específica em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça, como na hipótese.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.208; STJ, AgRg no HC 834406/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Sexta Turma, j. 15.08.2024; STJ, AgRg no HC 833.497/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgRg no HC 904.095/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 09.09.2024; TJDFT, Acórdão no 2002647, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 22.05.2025; TJDFT, Acórdão no 1958828, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23.01.2025.